Tribunal: TJDFT
Processo: 0725763-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725763-84.2023.8.07.0001 RECORRENTE: TELMA ALVES SILVA DA CUNHA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EMPRÉSTIMOS. TRANSFERÊNCIAS. CONTRATAÇÃO. FRAUDE. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MEDIDAS DE SEGURANÇA NÃO ADOTADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. DEVER DE CUIDADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 1.1 Trata-se da responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada no risco da atividade desenvolvida, constituindo ônus do consumidor a demonstração do dano causado e do nexo de causalidade entre esse e o vício do serviço, independentemente da existência de culpa. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (súmula 479, Superior Tribunal de Justiça) 3. Cabe ao consumidor comprovar minimamente o seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, mormente quando não há o deferimento da inversão do ônus da prova. 3.1. Compulsando o acervo fático-probatório, vislumbro que a autora logrou êxito em comprovar a nítida falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na autorização de operações de grande vulto, destoantes do padrão de conduta da cliente, as quais poderiam ter sido evitadas se não fosse a conduta negligente da funcionária do banco. 4. Da culpa concorrente. 4.1. Ante a responsabilidade objetiva da instituição financeira, em virtude da falha de segurança, e o comportamento facilitador do consumidor, cabível o reconhecimento de culpa concorrente entre ambas as partes, a fim de ser distribuído o prejuízo pela fraude, restando a possibilidade ainda de demanda contra o terceiro causador do dano. 5. Recurso do banco em parte conhecido e parcialmente provido. Recurso Adesivo conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 492 do CPC, ao argumento de ocorrência de julgamento extra petita, e, em consequência, de reformatio in pejus, porque teria sido determinado que a recorrente arcasse com valores de transferências bancárias que já teriam sido restituídos administrativamente pelo banco, o qual conseguiu posteriormente recuperar; e c) artigos 169 do Código Civil, 6o e 14, caput e § 3o, ambos do CDC, diante da nulidade do contrato de empréstimo em face da ocorrência de fraude na contratação. Assevera que as instituições bancárias respondem pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.774.982/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 26/10/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 492 do CPC, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Demais disso, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o especial não pode transitar em relação à indigitada ofensa aos artigos 169 do CC, 6o e 14, caput e § 3o, ambos do CDC, e ao arguido dissídio interpretativo, na medida em que o entendimento exposto no acórdão vergastado se encontra em harmonia com o do STJ. A propósito, confira-se: “embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores(...). A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e os avanços das tecnologias financeiras trazem novos riscos que exigem dos bancos deveres reforçados nas medidas de prevenção contra fraudes” (AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027